Tribunal: TCU
Processo: 010.638/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7009/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.638/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Fernando da Silva Santos (XXX.043.568-XX); Bruno Verza Amarante (XXX.746.748-XX); Carolina Regazzo (XXX.148.218-XX); Cesar Demetrio de Souza (XXX.224.918-XX); Cristhyano de Paula (XXX.840.288-XX); Eder da Silva Ribeiro (XXX.971.777-XX); Erico de Souza Veriscimo (XXX.957.318-XX); Gislene Aparecida da Silva Barbosa (XXX.771.148-XX); Kleberson Cartolari de Souza (XXX.632.728-XX); Thiago Batista Costa (XXX.602.288-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.